Tribunal: TJDFT
Processo: 0720485-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Cuida-se de agravo der instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução 0708591-08.2018.8.07.0001 em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, na qual o Juízo a quo declarou o feito extinto sem resolução de mérito quanto à empresa PH Engenharia Indústria e Comércio Ltda em face da decretação de sua falência nos autos 00154000-66.2015.8.07.0015. Irresignado o agravante alega que não se trata de hipótese de extinçaõ da execução e sim de suspensão de todas as execuções individuais contra o falido, para que ele possa habilitar o seu crédito no juízo universal da falência, o que inclui também a habilitação de crédito relativo aos honorários de sucumbência fixados na execução. Requere assim, a concessão do efeito suspensivo ativo para desde. No mérito requere o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias. Brevemente relatado. Decido. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão a recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a matéria suscitada, aparentemente aponta para a necessidade da suspensão do feito originário, sob pena de se tornar inútil a presente via recursal, mormente considerando que já houve a determinação de extinção do feito executivo sem análise do mérito. Noutro giro, a alegação do agravante aponta para a sua verossimilhança, neste momento processual, apenas que tange os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, especialmente considerando que a vis atrativa do Juízo Falimentar não abrange ações e execuções que foram ajuizadas antes do decreto da falência da empresa devedora, razão pela qual as execuções devem permanecer suspensas junto ao Juízo de origem e na qual foram propostas até o encerramento do processo de falência, incumbindo ao Credor habilitar seu crédito perante o Administrador Judicial, contudo, o mérito recursal em si, necessita de análise pormenorizada e detalhada, de modo que a mora em sua análise poderá acarretar prejuízos irreparáveis para o agravante, ao passo que a suspensão da decisão em nada prejudicará as partes. De fato, o prosseguimento da ação, nos termos da decisão atacada, poderá ocasionar dano grave, e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, com o comprometimento da utilidade da via recursal manejada pela Agravante. Noutro passo, tenho que as considerações lançadas pelo recorrente serão mais bem esmiuçadas quando do julgamento de mérito do presente recurso. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis a agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, sustar o andamento da ação de inventário. Comunique-se ao Juízo. Intimem-se os agravados para resposta.